Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

1.O autor/consumidor escolheu a Circunscrição de Brasília por ser o foro do exercício de suas atividades profissionais quando do ajuizamento da ação e por ser a sede da ré. O pedido de remessa dos autos ao local onde ocorreu o negócio jurídico não constituiu escolha do consumidor, mas cumprimento de ordem de emenda à inicial.
2. Na regra de competência relativa, ao consumidor figurado no polo ativo da demanda é facultado eleger o foro que melhor atende seu interesse, sem deixar de considerar os limites traçados pela legislação de regência.
3. Consoante o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Igualmente, não se admite a declinação de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do CPC.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.